Tribunal: STF
Processo: Rcl 58161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRECARIEDADE, TRANSITORIEDADE E PROVISORIEDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO. REVOGAÇÃO TÁCITA. PREVISÃO LEGAL.  PECULIARIDADES DO PROCESSO REFORÇAM A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 

    1. Por meio da Petição STF nº 75.749, de 2024 (e-doc. 137), Carlos Alberto Correa da Silva e outros (a/s), ora beneficiários, relatam que, após a decisão deste Relator, referendada pela Segunda Turma desta Corte, pela qual se conferiu excepcional efeito suspensivo ao agravo regimental interposto pelos reclamantes, o julgamento de mérito do referido agravo foi concluído pelo Colegiado, extenuada a eficácia da suspensão anteriormente chancelada.

    2. Entendem, assim, os agravantes que, “concluído o julgamento de mérito do agravo e tendo sido este rejeitado à unanimidade, não mais subsiste o excepcional efeito suspensivo anteriormente concedido ao recurso”. Requerem, portanto, seja declarado, de maneira expressa, que “a medida cautelar outrora concedida já perdeu seus efeitos em razão do julgamento de mérito do agravo”, ou, acaso assim não se entenda, “seja tornada sem efeito a medida cautelar e, por consequência, o efeito suspensivo outrora atribuído ao agravo”.
 
É o relatório.

Decido.

    3. Consigno, de início, que a decisão monocrática por mim proferida em 23/01/2024 (e-doc. 112), posteriormente referendada, de forma unânime, pela Segunda Turma do STF (e-doc. 129), concedeu excepcional efeito suspensivo ao agravo regimental interposto pelos reclamantes (art. 995 do CPC), em ordem a suspender o levantamento de qualquer quantia pela parte beneficiária, até que sobrevenha o trânsito em julgado nesta reclamação.

    4. Entretanto, sobreveio julgamento da Segunda Turma, igualmente por unanimidade, no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto pelos reclamantes. O e. Colegiado concluiu que a decisão reclamada não promoveu o “afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional”  (e-doc. 139).    

    5. Tratando-se de provimentos jurisdicionais que ostentam antinomia, o mero efeito suspensivo excepcionalmente deferido com base no poder geral de cautela sucumbe ao julgamento definitivo. Cumpre ressaltar que o art. 309, inc. III, do CPC estabelece que “cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: (...) III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito”. Trata-se, assim, de um efeito automático do julgamento exarado em sede de cognição exauriente, em sentido contrário à pretensão daquele que postulou (e teve a seu favor deferida) a providência cautelar. 
 
    6. Nesse contexto, em que pese a decisão anterior tenha condicionado o levantamento de qualquer quantia pelos beneficiários até o trânsito em julgado desta reclamação, trata-se de comando com natureza precária, transitória e provisória, típica das medidas cautelares, o que, inclusive, está consolidado por meio do enunciado nº 405 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia. Confira-se:

“Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.”

    7. Consigno, ademais, que esta Suprema Corte sustenta caber ao juiz “conceder ou negar, manter ou revogar a liminar, segundo as peculiaridades do caso ajuizado”. Nesse sentido: 

“Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Acórdão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. 3. Decisão que negou provimento a agravo regimental contra despacho que, em medida cautelar incidental, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. 4. Decisão que cassou liminar que conferia efeito suspensivo a recurso ordinário em ação declaratória. 5. Alegação de que a extinção do processo acessório ou cautelar depende do trânsito em julgado da decisão definitiva do processo principal. 6. Eventual subsistência dos efeitos de decisão liminar em relação à decisão de mérito da ação principal deve ser analisada de acordo com o caso concreto. 7. Não há falar, indistintamente, que a liminar sempre subsiste até o trânsito em julgado da sentença, pois ao juiz cabe conceder ou negar, manter ou revogar a liminar, segundo as peculiaridades do caso ajuizado. Natureza precária do provimento cautelar. 8. Recurso a que se nega provimento.”
(RMS nº 23.147/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/02/2003, p. 22/08/2003; grifos nossos).

    8. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença inaugurado no ano de 2015, sendo que a decisão exarada no agravo de instrumento interposto pelos executados foi proferida em 06/12/2022, consoante afirma a própria inicial (e-doc. 1, p. 5). Some-se a isso as razões elencadas na manifestação dos beneficiários (e-doc. 132), por meio da qual noticiam o falecimento de Carlos Alberto Corrêa da Silva, assim como que os demais possuem 65 anos de idade ou mais, o que reclama atenção ao previsto no art. 1.048, inc. I, do CPC e no art. 71 da Lei nº 10.741, de 2003.

    9. Para além disso, oportuno ressaltar que, além da segurança jurídica, também a celeridade processual encontra abrigo explícito na Constituição da República (art. 5º, inc. LXXVIII). Na hipótese dos autos, a ação de origem foi proposta pelos ora beneficiários em 25/01/2007 (e-doc. 5, p. 2). Assim, os beneficiários aguardam há mais de 14 anos para receber o que é de direito, de modo que o princípio constitucional da razoável duração do processo reforça o deferimento do pedido ora em análise. 

    10. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelos beneficiários (e-doc. 137), esclarecendo que, diante do julgamento proferido pela Segunda Turma no agravo regimental, bem como pelas razões acima referidas, não subsiste a eficácia da medida acauteladora anteriormente deferida, competindo ao Juízo de origem definir o que entender cabível ao andamento processual.

Publique-se.

Comunique-se. 

Brasília, 21 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator